Tribunal: STF
Processo: Rcl 57298
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de reclamação constitucional em que se aduz violação à SV 14 em tese praticada pelo o Juiz da Vara Criminal da Comarca de Redenção – PA, “por não franquear acesso ao conteúdo de provas digitais que foram utilizadas pelas autoridades investigadas em desfavor do reclamante, mas que, apesar de constarem dos autos, encontram-se criptografadas, impedindo o pleno acesso ao material probatório.”



    Assevera o reclamante que, apesar de o Juízo a quo haver franqueado acesso à documentação solicitada, indeferiu o pedido de que fosse realizada a criptografia do material, de modo a torná-lo plenamente acessível à defesa, o que inviabiliza o acesso e análise de seu inteiro teor. 



    Ressalta o reclamante o risco de perecimento do direito, haja vista que a ação penal originária encontra-se em fase final de instrução processual, pugnando, seja deferida a liminar para que se determine “a suspensão do curso da ação penal, especialmente do prazo para alegações finais, que finda no dia 12/12/2022 (segunda-feira), até que o material aqui mencionado seja acostado aos autos em sua integralidade, sob o risco de existir decisão de primeira fase do procedimento do júri, sem que se permita ao autor o pleno exercício de seu direito de defesa."



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. Efetivamente, embora o reclamante insurja-se, nessa via, contra a suposta ausência de criptografia do material que lhe foi disponibilizado, a decisão apontada como reclamada (eDOC.12) nada diz a respeito de criptografia, somente mencionando a desnecessidade de realização de perícia pelo reclamante solicitada. Verifico, nesse passo, que a decisão reclamada está aparentemente dissociada ou não enfrentou in totum as razões deduzidas pelo reclamante, sendo por isso de rigor o pedido de informações prévio ao Juízo a quo para o adequado deslinde do presente incidente.



    Não bastasse, não antevejo verossimilhança na tese de fundo aduzida, porquanto segundo aduziu o Juízo originário as diligências requeridas pelo reclamante já estariam preclusas e teriam “caráter protelatório”: “no que tange a realização de perícia tendo como objeto de análise ata n. 25 da reunião que aconteceu na sexta-feira, dia 03/02/2020 e a mídia flexível (CD/DVD) identificada como “MÍDIAS CÍCERO”, a fim de elaborar auto de extração da integra do conteúdo de todas as conversas contidas no backup do WhatsApp de n. 94 99106 7927, não houve nada de novo na instrução que desse margem a tal pedido, ao contrário, a existência do referido material já era de total conhecimento da defesa desde a fase embrionária, desse modo, não só não há cabimento do pedido, como também tem nítido intuito protelatório, ademais, não restou demonstrado sequer eventual necessidade/imprescindibilidade da prova, tratando-se de pedido genérico, sem fundamentação fática e/ou jurídica, razão pela qual, indefiro” (eDOC.12).



     Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação constitucional, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Juiz singular, a fim de que se manifeste acerca dos termos da inicial.



    Após, voltem-me conclusos. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente